Tribunal: TJBA
Processo: 8077373-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077373-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL DO NAT-JUS. PROCEDIMENTO NÃO INSERIDO NO SUS. EXISTÊNCIA DE TRATAMENTOS ALTERNATIVOS PADRONIZADOS. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS QUE AMPAREM SEU USO. PARECER DESFAVORÁVEL DO CONITEC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O parecer técnico do NAT-JUS, embora não seja vinculativo, oferece ao Magistrado embasamento técnico científico para proferir decisões mais seguras, sendo indispensável nas demandas que versem sobre direito à saúde. 2. A existência de tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, atestada por parecer técnico do NAT-JUS, afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência. Logo, se o caso do autor não é de urgência não é cabível determinação liminar que implique quebra da ordem de atendimento no SUS. Agravo de instrumento à que se dá provimento. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8077373-19.2024.8.05.0000, em que é agravante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA e em que é agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento do ente municipal réu e julgar PREJUDICADO o agravo interno da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça